Tribunal: TJMT
Processo: 0013079-81.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013079-81.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLI ISABEL TIECHER registrado(a) civilmente como MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (APELADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA – RESTRIÇÃO ÀS CAUSAS DE PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO, BEM ÀQUELAS CUJO VALOR É MUITO BAIXO
– SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

A apreciação equitativa somente se faz cabível quando não houver condenação, o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, §8o), o que não se afigura na hipótese
.

Cabível a fixação dos honorários advocatícios em percentual mínimo, conformidade com os critérios estipulados nos incisos III e IV do art. 85, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1a V
ara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
extinto
sem resolução de mérito

os autos
, da
Ação de
Embargos à Execução
, ajuizada
por

Marli Isabel
Tiecher
,
com fulcro no art. 485, inciso
I
V, do CPC. Por conseguinte,
condenou o apelante ao
pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária,
que fixou
em
1
0% (
dez
por cento) do valor dado à causa, devidamente atualizado
.

Irresignado, o banco apelante argui, em síntese, que necessária a redução dos honorários advocatícios,
por entender exorbitante.

Sustenta que os honorários foram
fixado
s
com base no valor dado à causa
, todavia, deveria ter sido arbitrado
por apreciação equitativa
.

Postula que os honorários sejam reduzidos a fim de remunerar o patrono de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões, Id 197011189, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
cerne da controvérsia gravita em torno
da condenação
em
honorários de sucumbência,
que se deu em 10% sobre o valor da causa
, de maneira que p
ede o recorrente que seja
por apreciação equitativa.

A questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

O
pedido de fixação dos honorários por apreciação equitativa não comporta acolhimento.

O julgamento por equidade somente é permitido nos casos previstos em lei, como estabelece o art. 140, parágrafo único, do CPC,
in
verbis
:

“Art. 140. [...] Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei.”

No que se refere à disciplina dos honorários sucumbenciais, a previsão legal de arbitramento por apreciação equitativa se restringe expressamente às causas de provimento econômico inestimável ou irrisório, bem como àquelas cujo valor é “muito baixo”.

É o que se infere do art. 85, §8o do CPC:

“Art. 85. [...] § 8o Nas causas em que for
inestimável
ou
irrisório
o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Portanto,
em que pese a
argumentação recursal, inexiste previsão legal autorizadora do arbitramento equitativo nas hipóteses em que a base de cálculo da verba honorária é, de acordo com a parte sucumbente, “muito elevada”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento em referência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ.
2. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em
percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual. 4. Agravo interno desprovido.”

(
AgInt
no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020,
DJe
12/06/2020)
.

A rigor do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), “
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, constitui uma regra de exceção, de modo que se mostra cabível apenas quando o proveito econômico for inestimado ou irrisório ou, ainda, se o valor atribuído à causa for muit
o baixo.

Desta feita, no caso dos autos
, vislumbra-se que o valor da causa
satisfaz de forma
justa
a
remuneração do advogado, sopesando-se a relevância da ação, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço.

Não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem
barateá-la
com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4o CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4o CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LÓGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGÍTIMA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBÊNCIA, NEM
ELEVÁ-LA
A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
.

Como cediço, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância
da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento
do processo.

Constata-se, portanto, que, para o arbitramento dos honorários advocatícios, primeiro deve ser observado o percentual constante do artigo 85, do CPC, no montante previsto nos incisos, acima transcritos, de modo que o valor atribuído atendeu os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não há que se falar em modificação

Nesse sentido, o entendimento
deste E. Tribunal, e, em específico desta
Câmara
,
em casos semelhantes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO SURPRESA – SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão surpresa se configura apenas quando fundamentada em matérias não discutidas previamente pelas partes (artigos 9o e 10 do CPC). Fica configurada a ausência de interesse de agir se, embora demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, o mesmo não ocorre em relação à utilidade da demanda.

Se o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampouco ínfimo o proveito econômico, o arbitramento da verba honorária não se dá por equidade (art. 85, §8o, do CPC)
”
.

(N.U 0006148-07.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 15/12/2023)
.

“
EMBARGOS DE TERCEIRP – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA –POSSIBILIDADE – ART. 85, §2o, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – HNORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da
condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” (STJ, Tema 1.076 – REsp n. 1.906.618/SP, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC
”
.

(N.U 1042549-38.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)
.

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – TEMA N.o 1.076, DO STJ – IMPOSSOBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM A SISTEMÁTICA DO ARTIGO 85, §3o, I, DO CPC – NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
ii
) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

2. Conforme preceitua o art. 85, §5o do Código de Processo Civil, tratando-se de valores superiores a 200 (duzentos) salários-mínimos, deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados.

3. Agravo interno desprovido
”
.

(N.U 1001343-44.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)
.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurs
o.
E, por conseguinte,

majoro os honorários advocatícios sucumbenciais,
a
o percentual de
15
%
sobre o valor atualizado

da causa
, nos moldes do art. 85 § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024